Tribunal: TJDFT
Processo: 0716942-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.042, II, DO CPC. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) DO ICMS. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 7066. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, invocando a necessidade de retratação com fundamento no art. 1.042, II, do CPC, em razão da publicação do acórdão da ADI 7066 pelo STF. Discute-se a eficácia da Lei Complementar no 190/2022, que regulamenta o diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança do DIFAL instituído pela Lei Complementar no 190/2022 deve observar o princípio da anterioridade anual (art. 150, III, "b", da CF) ou apenas o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF), conforme decidido pelo STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar no 190/2022, estabelecendo que a norma não altera a hipótese de incidência nem a base de cálculo do ICMS, apenas distribui a arrecadação entre os entes federativos, razão pela qual não se aplica o princípio da anterioridade anual.
4. O STF determinou que a exigência do DIFAL deve observar apenas o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme previsto na própria LC no 190/2022, permitindo sua cobrança a partir de 05/04/2022, noventa dias após sua publicação.
5. A decisão vinculante do STF no controle concentrado de constitucionalidade deve ser observada pelos demais tribunais, o que justifica a reforma parcial da decisão anterior para alinhar-se ao entendimento fixado.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, arts. 493 e 927, I; Lei Complementar no 190/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29/11/2023, DJe 06/05/2024.
(td)